Tribunal: CARF
Processo: 10855.003851/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10855.003851/2007-91
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.881 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
SERGIO AUGUSTO LATUF
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções de despesas médicas
com a fisioterapeuta Patrícia Cândida M. Garcia, no valor de R$ 8.100,00, e manter as demais
glosas impostas pelo Fisco.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2003, ano-calendário
de 2002, em que foram apuradas as seguintes infrações, a juízo da autoridade lançadora:
- dedução indevida de despesas médicas, no total de R$ 16.200,00, supostamente
pagas aos profissionais José Claudio Bottesi, dentista, no valor de R$ 5.000,00, Vicente Luiz
Ferreira, dentista, no valor de R$ 3.100,00, e Patrícia Cândida M. Garcia, fisioterapeuta, no valor
de R$ 8.100,00, por não comprovação do efetivo pagamento e da prestação dos serviços.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.003851/2007-91
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.881 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003851/2007-91

Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual apresentou seus
argumentos de defesa, alegando em síntese que os recibos, declarações dos profissionais e
demais documentos entregues são idôneos e hábeis a comprovar as despesas deduzidas. Citou
jurisprudência.
Após análise, a DRJ em Salvador/BA manteve o lançamento. Do voto do acórdão
17-31.740 da 8a Turma da DRJ/SPO 2 (fl. 64 e segs.):
“(...)
Observa-se, portanto, que para se acatar uma despesa médica como dedutível é
necessário que o contribuinte ou seus dependentes efetivamente tenham recebido
serviços médicos e que tenha havido o correspondente pagamento pelo contribuinte.
(...)
No caso, o contribuinte argumenta que os recibos apresentados à fiscalização
são hábeis para comprovar que faz jus às deduções pleiteadas. Tal argumento,
entretanto, não afasta o acerto do lançamento. Senão vejamos.
(...)
Saliente-se que, ante a expressividade das deduções pleiteadas, cabe ao fisco,
por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público
implícito na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do
art. 73 do RIR/1999.
A dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim,
condicionada a comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados. Registre-se que em
defesa do interesse público, é entendimento desta Turma de Julgamento que, para
gozar as deduções com despesas médicas, não basta ao contribuinte a disponibilidade
de simples recibos, cabendo a este, se questionado pela autoridade administrativa,
comprovar, de forma objetiva a efetiva prestação do serviço médico e o pagamento
realizado.
No caso, foi dado ao contribuinte oportunidade para comprovar o efetivo
pagamento. Entretanto, não o fez nem antes da autuação, nem ao apresentar a
impugnação.
As declarações de fls. 22, 34 e os recibos de fls. 23/32, 35 e 39 anexados com a
defesa não são documentos hábeis a comprovar o efetivo pagamento dos serviços
prestados, posto que além de contemporâneos, foram 'elaborados com o fito único e
exclusivo de fazer prova neste processo administrativo fiscal.
Assim, devido à ausência de documentos que demonstrassem a efetiva
transmissão dos valores que deveriam ter sido pagos pelos serviços, ficam mantidas as
glosas lançadas.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 71 e segs. onde
repisa seus argumentos de defesa já anteriormente trazidos em sede de impugnação. Citou
jurisprudência.
É o relatório.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.881 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003851/2007-91

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se os recibos, declarações e
demais documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços prestados pelos
profissionais José Claudio Bottesi, Vicente Luiz Ferreira e Patrícia Cândida M. Garcia são
suficientes para provar o alegado, para fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da
base de cálculo do IRPF na declaração de ajuste anual.
No caso em julgamento, conforme aqui já relatado, consta expressamente do
documento de lançamento, fl. 17, que faltou a comprovação da efetividade da prestação dos
serviços, bem como da realização dos pagamentos, sendo que essas exigências já haviam
constado do Termo de Intimação Fiscal de 10/09/2007, fl. 22. Por essas mesmas razões as glosas
foram mantidas na DRJ, e o recurso voluntário impetrado não acrescenta qualquer elemento
probatório além dos que já haviam sido trazidos ao processo.

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.881 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003851/2007-91

pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em análise, é de se considerar bastante plausível a exigência de elementos
adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que os valores
deduzidos a título de despesas médicas são sem dúvida significativos.
Para maior clareza, passo a analisar em separado o caso de cada profissional
prestador.
José Claudio Bottesi, dentista.
Quanto aos supostos tratamentos com esse profissional, o contribuinte, além dos
simples recibos, fls. 25 a 34, apresentou declaração do dentista, fl. 24, descrevendo o tratamento
e confirmando os valores pagos.
A declaração emitida pelo mesmo profissional signatário dos recibos serve para
atestar a autenticidade dos mesmos, mas não tem o condão de comprovar a efetiva transferência
dos valores do pagador para os beneficiário dos mesmos.
É de se esperar que em uma série de tratamentos, que resultaram em tal monta de
despesas, seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, ou mesmo de exames, radiografias, e outros, o que não foi feito, nem mesmo
parcialmente.
Assim sendo, não é possível a esta turma julgadora dispensar as exigências não
atendidas para acatar os supostos pagamentos em questão.

Vicente Luiz Ferreira, dentista.
Quanto aos supostos tratamentos com esse profissional, o contribuinte, além do
recibo de fl. 37, apresentou declaração do dentista, fl. 35, confirmando o tratamento e os valores
pagos, bem como orçamento dos serviços, fl. 36.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.881 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003851/2007-91

A declaração emitida pelo mesmo profissional signatário dos recibos serve para
atestar a autenticidade dos mesmos, mas não tem o condão de comprovar a efetiva transferência
dos valores do pagador para os beneficiário dos mesmos. O mesmo vale para o orçamento, que é
um documento que antecede os trabalhos.
Assim como no caso do item anterior, é de se esperar que em uma série de
tratamentos, que resultaram em tal monta de despesas, seja possível a apresentação de elementos
que comprovem a efetiva transferência de pagamentos, ou mesmo de exames, radiografias, e
outros, o que não foi feito, nem mesmo parcialmente.
Assim sendo, não é possível a esta turma julgadora dispensar as exigências não
atendidas para acatar os supostos pagamentos em questão.

Patrícia Cândida M. Garcia, fisioterapeuta
Quanto aos supostos tratamentos com esse profissional, o contribuinte, além do
recibo de fl. 42, apresentou pedido médico de fl. 38 emitido em uma clínica de ortopedia,
solicitando fisioterapia, laudo fisioterápico de fl. 40 da própria prestadora, descrevendo o
tratamento realizado e os valores pagos nos anos de 2002, 2003 e 2004, e ainda laudo de
tomografia computadorizada de coluna realizada posteriormente, no ano de 2005, assinado po
médico.
Nesse caso, como são apresentados documentos correlatos emitidos por diferentes
profissionais, e os valores mensais são compatíveis com pagamento em dinheiro, entendo que o
conjunto probatório é suficiente para comprovar a efetividade dos gastos com a fisioterapeuta.
Voto então por restabelecer as deduções de despesas médicas com a fisioterapeuta
Patrícia Cândida M. Garcia, no valor de R$ 8.100,00
Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer as deduções de despesas
médicas com a fisioterapeuta Patrícia Cândida M. Garcia, no valor de R$ 8.100,00, e manter as
demais glosas impostas pelo Fisco. .
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.881 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10855.003851/2007-91

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital